Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750617-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SILVERIO CARDOSO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão que aplicou-lhes multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência de indicação de bens passíveis de penhora. OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentaram documentos novos interpor o agravo de instrumento. A permissão do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em tese, é restrita. O princípio que proíbe a inovação recursal admite a juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. Intimem-se OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Empreendimentos Imobiliários Ltda. para manifestarem-se sobre eventual inovação recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator